Tribunal: TJES
Processo: 5000010-91.2019.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-91.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENIS MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PORTADOR, QUE EXPERIMENTOU SITUAÇÃO VEXATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADOR DO CARTÃO, QUANTO À COMUNICAÇÃO PRÉVIA, EFETIVA E OPORTUNA. DEVER DE INFORMAR QUE É INALIENÁVEL E INDISSOCIÁVEL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE AUTORIZA O BLOQUEIO SEM AVISO AO USUÁRIO. DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COGENTES E INDERROGÁVEIS PELA VONTADE DAS PARTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO EM R$ 3.000,00. MODICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PARÂMETROS ESPOSADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECORRENTE CONDENADO NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.